Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA. PROTOCOLO THERASUIT. MÉTODO BOBATH. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO MANTIDO. MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
2. Comprovada a contratação do plano de saúde, bem como o diagnóstico de Síndrome de West e de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, motivos por que foi indicada à agravada intervenção precoce mediante intensificação de fisioterapia motora e reabilitação neurológica, impõe-se o deferimento da tutela de urgência por ela requerida. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, reafirmou entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual.
4. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor a cumprir a obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
5. Agravo de instrumento desprovido.